Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708102-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Traz o agravante, em resposta ao despacho de ID 24189585, documentos no fito de demonstrar sua hipossuficiência, notadamente declarações fiscais, holerites de seu empregador e transferências realizadas alegadamente a título de pensão em favor de Brenda Silva de Souza, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Contudo, para além da aparente discrepância dos valores lançados na declaração do imposto de renda junto à Receita Federal e aqueles constantes nos documentos do empregador (Embaixada dos Estados Unidos da América, ID 24811897), tem-se que estes últimos (ID 24811894, 24811895 e 24811896) consubstanciam-se em documentos em idioma estrangeiro, onde contam valores dos quais, além de dispostos em linguagem contábil, sequer se pode constatar em que moeda se encontram expressos e a que título se destinam, ou seja, se acrescem ou reduzem a renda obtida. Imprescindível, portanto, realizar-se a tradução de tais informações, inclusive com a especificação de quais valores a parte efetivamente percebe mensal e anualmente, e em qual moeda, podendo, ainda, descrever quais os abatimentos sobre elas incidentes. Considerando que se trata de questão preliminar acerca da concessão de gratuidade de justiça, em função da baixa complexidade do tema, bem assim porquanto verificada a possibilidade do próprio interessado (agravante) esclarecer as incertezas elencadas alhures, e, ainda, em homenagem ao princípio da efetividade (art. 6o do CPC), convém deixar, por ora, de se nomear tradutor (art. 162 do CPC) ou de exigir a tradução juramentada dos documentos (art. 192, parágrafo único, do CPC), devendo, em contrapartida, o agravante suprir as dúvidas elencadas acerca do teor do constante em seus contracheques. Dessa feita, intime-se o agravante para que esclareça as rendas constantes dos documentos de ID 24811894, 24811895 e 24811896, em que moeda se encontram expressas, procedendo a especificação das rubricas naqueles contidas, no fito de que possam ser considerados para fins de comprovação de sua hipossuficiência. Mantem-se a alternativa, à parte, de, se assim preferir, proceder o recolhimento do preparo recursal, ato que, advirta-se, prejudicará o pleito atinente à gratuidade de justiça. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator